Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-75.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007847-75.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL ARAUJO VIANA - CPF: 704.049.071-48 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA - CNPJ: 33.525.938/0001-84 (APELANTE), CAUE MACEDO FERREIRA DA ROSA - CPF: 038.393.061-83 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS MIRANDA - CPF: 011.544.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR AUGUSTO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 039.009.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPRIETÁRIO DO AUTO POSTO MARAJÓ (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDERSON MARTINS MIRANDA - CPF: 011.544.651-60 (ASSISTENTE), CAUE MACEDO FERREIRA DA ROSA - CPF: 038.393.061-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ISRAEL ARAÚJO VIANA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA TERCEIRA INTERESSADA –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 79 TABLETES DE MACONHA, COM PESO TOTAL DE MAIS DE 100 KG – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA – ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA AFERIDA A PARTIR DA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM POSSE DO ACUSADO (MAIS DE 100KG DE MACONHA) – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE DECLARADOS PERDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO TINHA CONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA POR SEU FUNCIONÁRIO, SENDO, PORTANTO, TERCEIRO DE BOA-FÉ –
DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O APELO DA TERCEIRA INTERESSADA.

1. A apreensão da expressiva quantidade de mais de 100 kg (cem quilos) de maconha mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz
a quo
, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2.

A grande quantidade de droga confiscada e a existência no celular do acusado de mensagens de texto dando conta de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, aliadas ao
modus operandi
empregado para a execução do narcotráfico, em que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se do baú e da caixa de cozinha de caminhão devidamente preparado, para buscar os tabletes de entorpecente em Cuiabá/MT e levá-los até Goiânia/GO, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3.

Quanto à minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, a respectiva redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação e, na espécie, a confissão do réu não contribuiu de forma eficaz a ponto de justificar a incidência do referido redutor.

4. Na hipótese, a manutenção da prisão cautelar do acusado encontra justificativa na acentuada reprovabilidade da conduta, aferida concretamente pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – mais de 100 kg de maconha, com destino interestadual –, a evidenciar que a sua liberdade, neste momento, acarretaria risco à ordem pública. Ademais, constitui entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo, pois a sua manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação ao cumprimento de pena em regime fechado, de modo que eventuais condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva.

5.

É devida a restituição de veículo automotor utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e evidenciada a ausência de relação deste com o cometimento do ilícito.

Desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo da terceira de boa-fé.

APELANTE(S)

ISRAEL ARAÚJO VIANA

TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo réu
ISRAEL ARAÚJO VIANA
e pela terceira interessada
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.
,

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n.º 1007847-75.2022.8.11.0004,
condenou
o primeiro à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 156805003, o acusado
ISRAEL ARAÚJO VIANA
pretende a
redução da pena-base
mediante a aplicação das frações de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas,

pela
única circunstância judicial desfavorável e,
cumulativamente
, almeja a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), por configurar
bis in idem
o emprego da quantidade de droga na primeira e na terceira fases dosimétricas, além da aplicação da
especial diminutiva do art. 41 da Lei n.º 11.343/2006
, visto que teria colaborado voluntariamente para a elucidação do crime. Ao final, requer a
revogação da sua prisão preventiva
e a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade, por ser primário e de bons antecedentes.

A apelante
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.
, por sua vez, almeja nas razões recursais vistas no ID 156804993, a
restituição
do caminhão
VW/19.320 CLC TT, cor branca, placa OGQ 9H22/GO
e do semirreboque
SR/FACHCHINI SRF CF, cor cinza, placa OGK 3I42/GO, ao argumento de que se trata de terceira de boa-fé, sem qualquer conhecimento ou participação na prática criminosa, além de legítima proprietária do conjunto veicular licitamente adquirido.

Em contrarrazões anexadas no ID 156805008 e ID 161420652, o Ministério Público rechaça as pretensões da defesa e da terceira interessada, e requer seja negado provimento aos dois apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 162594193, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
tanto do apelo manejado pelo réu
ISRAEL ARAÚJO VIANA
quanto daquele interposto pela terceira interessada
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.

Verte da denúncia que, no dia 19/08/2022, por volta das 10 horas, na rodovia BR-070, KM 8.0, no município e comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
ISRAEL ARAÚJO VIANA

foi preso em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal, por
transportar

79 (setenta e nove) tabletes
de
MACONHA
e
01 (uma) porção
formada de fragmentos da mesma
substância
, com peso total de
101,822 kg
(cento e um quilogramas e oitocentos e vinte e dois gramas), os quais seriam destinados à difusão ilícita, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, o denunciado é residente no Estado de Tocantins e ajustou com terceiros (sendo um deles identificado por “Laion”) o transporte da droga mediante o pagamento do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo recebê-la na cidade de Cuiabá/MT e entregá-la em Goiânia/GO. Tudo combinado, na data fatídica, passou a trafegar com o caminhão VW/19.320 CLC TT, cor branca, placa OGQ9H22, e o semirreboque SR/Facchini SRF CF, cor cinza, placa OGK3I42, com os tabletes de “maconha” envoltos por um saco plástico e ocultados no baú, bem como na caixa de cozinha do veículo, sendo abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, que realizava fiscalização de rotina.

Nesse instante, de acordo com a narrativa ministerial,
ISRAEL ARAÚJO VIANA
apresentou nervosismo excessivo, fornecendo respostas contraditórias ao ser questionado acerca da viagem e do trajeto percorrido. Por conta da levantada suspeita, os policiais efetuaram uma minuciosa vistoria no caminhão e encontraram as substâncias entorpecentes ali escondidas, momento em que o ora apelante admitiu espontaneamente que transportaria a droga até a capital goiana.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, bem como no
perdimento do caminhão e do semirreboque
em que ocultados os tabletes de maconha, contexto em que
ISRAEL ARAÚJO VIANA
e sua empregadora, a
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.
,

exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

RECURSO DO RÉU

ISRAEL ARAÚJO VIANA

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

156804812); do boletim de ocorrência (ID 156804814); do termo de exibição e apreensão (ID 156804817); e dos laudos periciais preliminar e definitivo, ambos atestando que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 156804832 e ID 156804968).

Ademais, a ocorrência material do delito e a responsabilidade criminal do réu também emergem cristalinas a partir da confissão judicial do próprio apelante, que admitiu em audiência instrutória a prática da narcotraficância interestadual, além dos depoimentos prestados em juízo pelo Investigador da Polícia Civil
Amarildo Fernandes
e pela PRF
Hully Vanessa Moreira Gonçalves
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido de redução da pena-base do crime de tráfico de drogas
:

Irresignado com a expressividade quantitativa atribuída à pena-base, postula o apelante a sua minoração. A pretensão, porém,
não

merece prosperar
!

Depreende-se da r. sentença que a pena-base imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes
se afastou do mínimo legal em 03 (três) anos
, quedando-se no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída à QUANTIDADE de droga apreendida
, haja vista tratar-se de
79 (setenta e nove) tabletes de maconha
e
01 (uma) porção
formada de fragmentos
da mesma substância
, com peso total de
101,822 kg
(cento e um quilogramas, e oitocentos e vinte e dois gramas).

E como cediço, o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 preceitua que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a natureza

e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto se dá porque o narcotráfico possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o grau de lesividade individual da substância que se pretende traficar [
natureza
] e a abrangência social de sua distribuição em determinada comunidade [
quantidade
]
devem sobrelevar na fixação da punição do agente
.

In casu
, a quantidade de droga confiscada revela-se deveras vultosa e seria suficiente para abastecer um elevado número de “bocas de fumo”, com perspectiva de difusão ilícita da droga para milhares de consumidores, principalmente em se considerando a diminuta quantidade de maconha necessária para embalar os cigarros usualmente conhecidos como
finos
, o que justifica a elevação da sanção básica na primeira fase da dosimetria, diante da maior reprovabilidade da conduta do agente.

Em situação bastante semelhante, não decidiu de forma diversa o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. As instâncias ordinárias entenderam
devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 100 kg de maconha)
, o que evidencia, de maneira inequívoca, que atuaram em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. Embora o Código Penal não haja estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, este Superior Tribunal entende que a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional, exatamente o quantum que foi adotado pelas instâncias ordinárias, de modo que deve ser mantida inalterada a redução efetivada em decorrência da atenuante da confissão espontânea. (...).
” (STJ – HC: 287284 SP 2014/0014751-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2016). Grifei.

Portanto, uma vez ratificada a fundamentação que ensejou o desabono conferido à quantidade do entorpecente apreendido, descabe cogitar a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal ou para
quantum
mais próximo do piso, afinal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

A propósito, não se ignora que o apelante postula que o recrudescimento da pena básica seja operado nas
frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
no preceito secundário da norma.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Nessa ordem de ideias, entendo que as frações invocadas pela defesa consubstanciam
meros parâmetros
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Deveras, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Por conseguinte, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da gravíssima conduta do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão defensiva de redução da pena-base.

2.
Do pedido
de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico privilegiado]:

Referindo que a apreensão de grande quantidade de droga, por si só, é insuficiente para afastar a figura do tráfico privilegiado porque não há, no caso concreto, qualquer outra prova que leve à conclusão de que se cuida de pessoa dedicada a atividades criminosas; pugna o apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante

não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, assim decidiu o magistrado sentenciante:

“
O acusado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que transportava elevadíssima quantidade de droga (101,822 kg); transporte da droga em dois compartimentos distintos do veículo; a prática do crime mediante promessa de pagamento do importe de R$ 7.000,00, e, além disso, a degravação dos dados do aparelho celular apreendido em sua posse revela a prática anterior do tráfico também ajustado com a pessoa de

“Laion”, merecendo destaque ainda que neste caso em específico, houve intensa preparação do crime,

conforme relatório que consta do ID. 94565645.

Tudo isso, converge para a conclusão de que o acusado se dedica, de fato, a atividades criminosas com habitualidade, especialmente voltadas ao tráfico de drogas, pelo que nego a incidência do privilégio.

Não obstante utilizada a quantidade de droga para elevar a pena-base, possível sua utilização também na terceira fase em conjunto com outras circunstâncias para evidenciar a habitualidade criminosa...
” (sentença – ID 156804986).

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, incabível a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga (mais de 100 kg de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Em idêntico sentido é o julgado abaixo relacionado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE MANTIDA – INAPLICÁVEL A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
– REGIME FECHADO IRRETORQUÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. A apreensão de 100 kg de maconha, que é uma grande quantidade, aliada a circunstâncias fáticas do crime, mostram-se idôneas para a elevação da reprimenda base na proporção determinada pelo juiz. Se a versão apresentada pelo apelante não foi utilizada para fundamentar a condenação, não há como ser reconhecida a atenuante do artigo 65, III, d, do CP.
A grande quantidade da droga apreendida (100 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa. Isso impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
Considerando que a pena definitiva do apelante foi estabelecida acima de quatro anos e há circunstância judiciais negativas, principalmente a grande quantidade de droga apreendida (100 kg de maconha), nos termos do § 3º, do art. 33 do CP, deve ser mantido o regime prisional fechado
.” (TJ-MS – APR: 00009571720218120014 Maracaju, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2022). Grifei.

Ademais, o
relatório da busca exploratória realizada no aparelho celular
do apelante com o consentimento deste, consubstancia prova inequívoca de que
estava enredado na criminalidade e já vinha praticando o tráfico de drogas ilícitas havia algum tempo
,
in verbis
:

“
Israel Araújo: PTT-20220818-WA0286 15:45: é moço é Cuiabá,
lá onde o cara não quis ir lá aquele dia
, depois da PRF e lá que a gente abastece, parei nesse posto aqui porque mais perto aqui para ele.

Laion: PTT-20220818-WA0287 15:45: “
Esse cara aqui é outro, quem vai levar pra você é outro
.

(...)

Israel Araújo: PTT-20220818-WA0343 16:22: Cara tinha que ser ao menos 7.500 ou 8.000, cê tá doido.

Laion: PTT-20220818-WA0344 16:23: vai chorar por causa de 500 reais, para de ser chorão fica de boa,
vamos trabalhar e ganhar dinheiro,
daqui uns já vai ter outro já vou segurar pra você de novo entendeu
, era pra vir outros mais, só veio essa hoje entendeu,
semana que vem vai ter outro negócio, vou segurar pra você de novo
.

(...)

Israel Araújo: PTT-20220818-WA0369 16:57:
Se o cara trazer ao menos arrumadinho na caixa,
vai trazer igual daquela outra vez
, trouxe tudo abertão véio, trazer um negócio embaladinho assim.

(...)

Laion: 3 sacos

(...)

Israel Araújo:
3 saco dar mais de 100 kilo

Laion: Não uai, você vai vê

(...)

Israel Araújo:
3 saco tem que ser 8mil então.

(...)

Israel Araújo: PTT-20220818-WA0435 18:39:
agora pronto, agora acabou medo,
levou esse bolo aqui e deu certo, vai querer levar toda vez agora
,
tu é doido, hahahha.”
(ID 156804847). Destaquei.

A situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas. Exsurge do caderno processual que o acusado, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, mediante promessa de pagamento de considerável quantia, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por buscar a droga com terceiro em Mato Grosso, de modo preestabelecido, no que retornaria para Goiânia-GO.

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento.

E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica. Justamente por isso, para a formação do convencimento necessário, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que cercam os agentes envolvidos e a infração, os quais,
in casu
, conduzem ao posicionamento aqui adotado.

A propósito, colho o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
, especificamente porque
o condenado já vinha
traficando havia algum tempo
:

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Além disso,
a forma de acondicionamento dos psicotrópicos confiscados
, fracionados em porções adredemente preparadas para não exalar odor e caber nos compartimentos do caminhão em que seriam transportadas, só

espessa a certeza quanto à frequência com que o réu traficava drogas.

Ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Tais elementos concretos e comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante se dedicava a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

Não se trata, evidentemente, de conclusão alicerçada em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos. Ademais, importante frisar que, a despeito de a quantidade de droga apreendida servir para reforçar a evidência de reiterado envolvimento do apelante com atividades criminosas, tal não configura
bis in idem
, na medida em que o afastamento do redutor ora enfocado não decorre diretamente do montante de entorpecente, e sim do fato de o acusado, repito, encontrar-se inserido em cenário de dedicação ao narcotráfico, de todo incompatível com o privilégio almejado.

3.
Do pedid
o de aplicação do art. 41 da Lei n.º 11.343/2006
:

Sob a premissa de que confessou voluntariamente o crime e ainda colaborou com as investigações ao indigitar o indivíduo de nome
Laion
como o fornecedor do entorpecente consigo apreendido, pleiteia o apelante
ISRAEL ARAÚJO VIANA
a aplicação da especial diminutiva do art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

A razão mais uma vez
não
lhe assiste.

Como se sabe, para a incidência da causa de diminuição de pena positivada no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006,
a colaboração do agente deve ser eficaz
, ou seja, deve surtir efeitos práticos, mesmo porque a configuração da minorante não prescinde de três requisitos: a voluntariedade do ato; a identificação dos demais autores; e a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Sobre a matéria, ensina
Guilherme Nucci
:

“
São requisitos para a sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial:

a)
haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação;
b)
prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça). (...);
c)
concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006. (...);
d)
recuperação total ou parcial do produto do crime. Este é a droga e não o lucro ou vantagem que a sua inserção no mercado acarreta. Menciona a norma do art. 41 o produto do delito e não o proveito. Logo, é a substância entorpecente, que necessita ser recuperada, total ou parcialmente
”
. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378) – Grifei.

Na presente hipótese, o douto magistrado singular rejeitou o pleito de incidência da minorante em questão, servindo-se das seguintes premissas:

“
Quanto à tese de incidência do art. 41, da Lei de Drogas, como bem assinalado pelo Ministério Público, não existiram tratativas prévias/negócio jurídico processual firmado entre o acusado, seu Defensor e o Ministério Público ou Autoridade Policial, não havendo, pois, que se falar em delação premiada.

No mais, a defesa não comprovou ter o acusado contribuído para a identificação de outros coautores e/ou partícipes da infração penal. A redação do art. 41, da Lei de Drogas é clara no sentido de exigir a "
identificação dos demais co-autores
ou partícipes do crime
E
na recuperação total ou parcial do produto do crime".

Nota-se que nos presentes autos
a denúncia foi proposta apenas em desfavor do embargante
, o senhor Israel Araújo Viana, ou seja, eventual conduta colaborativa do réu
NÃO
identificou nenhum co-autor e nem nenhum partícipe, caso contrário tais pessoas estariam sendo processadas nestes autos.

Ora, se
inexiste corréu nos autos
significa dizer que o réu não identificou nenhuma outro co-autor.

Assim verifica-se que o requisito legal do alegado artigo 41 da lei de drogas
NÃO
foi preenchido pelo embargante.

A mera confissão do crime já é premiada pela incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, que, aliás, foi devidamente reconhecida na sentença.
” (decisão de embargos de declaração – ID 156804991). Destaques no original.

A policial rodoviária federal
Hully Vannessa Moreira Gonçalves
, ao ser ouvida
em juízo
, declarou que integrava a equipe que abordou o caminhão conduzido pelo denunciado

durante uma fiscalização de rotina no KM 08 da rodovia BR-070 (sentido Cuiabá/MT – Barra do Garças/MT), já no trecho urbano de Barra do Garças-MT, e destacou que, em princípio, o réu insistiu que o baú do caminhão estava vazio e que transportava nenhuma carga, mas porquanto começou a gaguejar e a dar informações contraditórias, não sabendo explicar sequer de onde estava vindo, pediram-lhe que abrisse a porta do baú, momento em que verificaram a existência de alguns sacos plásticos pretos, tipo sacos de lixo, diante do que o acusado justificou que seriam “devoluções” de uma carga que ele teria levado para local que até então não sabia dizer onde era, e só depois de os policiais perceberem um forte odor exalando de dentro do baú e abrirem os sacos plásticos onde encontraram os tabletes de maconha, é que o denunciado assumiu que receberia R$ 7.000,00 para realizar o transporte da droga de Cuiabá-MT a Goiânia-GO, e mostrou o restante do entorpecente acondicionado na caixa de cozinha do caminhão.

Complementando a narrativa da servidora federal, o investigador da Polícia Civil
Amarildo Fernandes
, ao prestar depoimento
em juízo
, explicou que o réu contou ter levado
uma carga de roupas para Rondônia e, como o caminhão retornou vazio, surgiu a oportunidade de fazer o transporte da droga, que lhe fora entregue em Várzea Grande/MT por uma pessoa em um automóvel Corolla de cor preta, mas teria sido negociada pelo indivíduo identificado apenas como LAION, morador da cidade de Goiânia/GO [“...
residente na avenida Perimetral próximo ao Shopping passeio das Águas em um prédio branco...

tem aproximadamente 30 anos, de cor parda, ressaltando que ele anda em um veículo Mercedes sedan de cor preta
” – interrogatório extrajudicial do réu]; sendo certo, outrossim, que no dia 10 de novembro de 2022 teve uma operação policial na cidade de Porangatu/GO não relacionada aos fatos em exame, mas no contexto da qual coincidentemente foi preso um cidadão de nome Laion Cristofer Junior, cujas características eram consonantes com aquelas indicadas pelo réu, assim como o veículo Mercedes em que trafegava, sugerindo se trate da pessoa por ele mencionada.

Ao que se vê, a alardeada
postura colaborativa
do réu somente se externou quando não mais era possível negar a posse ilícita dos estupefacientes – o que mitiga o requisito da voluntariedade. Demais disso, as informações prestadas pelo acusado não contribuíram eficazmente para a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime de tráfico de drogas, não se mostrando eficientes na localização e prisão de outros integrantes da organização criminosa, de modo que a só admissão de culpa e a entrega espontânea do aparelho celular para busca exploratória não tem o condão de caracterizar a figura da colaboração premiada descrita no art. 41 da Lei de Drogas, comportamento já beneficiado pela atenuante da confissão.

Outro não foi o caminho tomado por este e. Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE (ARTS. 33 C/C 40, V, DA LEI Nº. 11.343/06). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CODENUNCIADO ABSOLVIDO.
APELANTE QUE APENAS CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA.
2. (...). APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.
Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação premiada -, o acusado deve colaborar voluntariamente com a investigação e o processo criminal acerca da conduta dos coautores ou partícipes do delito e, na recuperação, ainda que parcial, do produto do crime. 1.2. Se inexistente nos autos, a delação premiada e a recuperação do produto do crime em virtude da colaboração voluntária, não há que se falar no reconhecimento da benesse, em especial, quando somente o apelante foi condenado pelo delito de Tráfico Interestadual de Drogas, o que difere da figura da atenuante da confissão espontânea, pela qual o acusado fez jus
. 2. (...)
”.
(N.U 1001630-12.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
RECONHECIMENTO DA DELAÇÃO PREMIADA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ
– APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

Se comprovada a materialidade e autoria delitiva, inviável a pretendida absolvição por ausência de dolo no transporte de droga ocultada dentro de uma bola de futebol, a qual seria entregue a um detento do estabelecimento prisional.

Para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação premiada – mostra-se imprescindível que o réu colabore efetivamente, tanto na fase investigatória quanto na judicial, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Não há interesse recursal do apelante, se o juiz da causa, na sentença, aplicou a minorante do tráfico privilegiado e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.” (N.U 0008371-59.2014.8.11.0040, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016). Destaquei.

Destarte, reputo acertada a decisão do MM. Juiz
a quo
e mantenho o indeferimento da especial diminutiva do art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

4.
Da manutenção da restrição ao
status libertatis
do réu
:

A despeito da irresignação do apelante com a manutenção da sua prisão cautelar por ocasião da prolação da sentença condenatória, verte dos autos que o julgador de piso
fundamentou adequadamente a mantença da
segregação provisória
na subsistência dos motivos declinados
para a sua imposição
(ID 156804932 – p. 4), os quais foram, por sinal, ratificados
por esta colenda Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n.º 1016897-40.2022.8.11.0000 (consoante acórdão disponível no ID 156804943), em que se reputou que a gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, configura a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Ademais, n
ão há lógica em permitir que o réu
ISRAEL ARAÚJO VIANA
, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade superior a sete anos de reclusão no regime inicial fechado, aguarde solto o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

A
vulta-se impositiva, portanto, a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto por decorrência lógica da imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme estabelecido na sentença, quanto pela permanência dos requisitos cautelares, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância, e a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta delitiva
, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (
mais de 100 kg de maconha
), ao que se soma a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de mensagens de texto trocadas entre o réu e o suposto fornecedor do narcótico que transportava, demonstrando que em outra oportunidade agiram em conjunto para o transporte de estupefacientes, bem assim, que se fosse exitoso o transporte ora em exame, um novo deslocamento seria feito.

Em idêntica toada é a iterativa jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – MAIS DE 100 KG DE MACONHA
– ORDEM DENEGADA, COM O PARECER.
Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente, neste momento, acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a elevada quantidade de entorpecente apreendida – mais de 100 kg de maconha, com destino interestadual, justificando-se, portanto, a prisão preventiva decretada, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP
.
” (TJ-MS - HC: 14030807920208120000 MS 1403080-79.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 27/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2020). Destaquei.

Por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva
do réu
, mesmo porque “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (Enunciado Orientativo n.º 43 da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA

1.
Do pedido de restituição do conjunto veicular cujo perdimento restou decretado em sentença
:

Por sua vez, a apelante
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA., nome fantasia “Trans Freitas”
, pleiteia o
afastamento da pena de perdimento decretada na sentença
e a
restituição
do caminhão
VW/19.320 CLC TT, cor branca, placa OGQ 9H22/GO
e do semirreboque
SR/FACHCHINI SRF CF, cor cinza, placa OGK 3I42/GO, apreendidos na posse do denunciado
Israel Araújo Viana
, argumentando, nesse diapasão, que se trata de terceira de boa-fé, sem qualquer conhecimento ou participação na prática criminosa, além de legítima proprietária do conjunto veicular licitamente adquirido, o qual não mais interessa ao processo.

O apelo comporta provimento
.

Os bens acima discriminados tiveram a sua expropriação decretada no édito condenatório com espeque na seguinte fundamentação:

“
j)

Decreto
a perda do veículo VW/19.320 CLC TT, cor branca, placa OGQ9H22, e SR/Facchini SRF CF, cor cinza, placa OGK3I42, em conformidade com o Tema 647/RG: “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
;
” (ID 156804986) – Destaques no original.

Como cediço,
a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, conclui-se que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Neste ponto, esclareço não desconhecer que,
ao contrário da

previsão geral
pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime, positivada no
art. 91, inc. II, do Código Penal
, que sujeita a confisco tão somente os bens que forem
produto do crime
,
proveito auferido pelo agente com a prática delitiva
ou
instrumentos da infração cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua em si fato ilícito
, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no
art. 243, parágrafo único, da CF
.

Por outro lado, esta c. Terceira Câmara Criminal vem decidindo que, mesmo nos casos de narcotráfico,
não é prescindível que o juízo sentenciante fundamente, com base em elementos concretos, em que medida o bem expropriado guarda relação com o comércio malsão praticado pelo agente
, conforme se infere dos excertos do acórdão proferido por este órgão fracionário nos autos da apelação criminal n.º 0004495-66.2018.8.11.0037:

“Com efeito,
muito embora o magistrado de primeiro grau tenha determinado o perdimento do bem por ocasião da prolação da sentença condenatória, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o referido veículo era utilizado de forma recorrente na execução do delito de narcotráfico, muito menos que tenha sido modificado para o transporte de entorpecentes
. (...). Entretanto,
não basta que o bem tenha sido apreendido durante a operação policial, para que se tenha como caracterizada, ipso facto, a sua origem delituosa, sendo exigido do juiz que fundamente o decreto expropriatório, demonstrando concretamente que a coisa reclamada guarda relação com o comércio ilícito de entorpecentes
, situação que não se amolda à hipótese (...)”.
(TJ-MT – APR: 00044956620188110037 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2020) – Negritei.

No caso concreto, a apelante anexou aos autos os CRLVs digitais
do caminhão
VW/19.320 CLC TT, cor branca, placa OGQ 9H22/GO
e do semirreboque
SR/FACHCHINI SRF CF, cor cinza, placa OGK 3I42/GO
(ID 156804932 – págs. 20/21), sendo certo que ambos os
documentos foram emitidos em 21/12/2021, portanto, antes do fato narrado na denúncia [19/08/2022]
, o que, a meu ver, basta para atestar a sua legítima propriedade sobre os veículos.

Ademais,
a instrução criminal já se encerrou e a sentença foi prolatada
, de modo que
os bens não mais interessam à persecução penal
, sendo de se pontuar, outrossim, que
não há nos autos demonstração de que o caminhão e o semirreboque apreendidos tenham sido utilizados em ocasiões anteriores para o tráfico de drogas
, mesmo porque os policiais ouvidos em juízo disseram que a abordagem fora promovida no contexto de uma fiscalização rodoviária de rotina, sem qualquer informação prévia anterior do possível envolvimento daquele caminhão ou mesmo do motorista com o comércio malsão.

Demais disso, embora em juízo o denunciado tenha afirmado que era a sua primeira viagem como funcionário daquela transportadora e, por isso, não se recordava do nome da empresa; na fase extrajudicial esclareceu de forma contundente e segura que “
há menos de um mês que trabalha com esse caminhão transportando várias espécies de mercadoria, ressaltando que o caminhão é de propriedade da Trans Freitas, tendo como representantes as pessoas de Romeu Luiz e Alisson
, ambos residentes em Goiânia na Avenida Eurico Viana, cujo bairro não sabe precisar; QUE foi trabalhar na empresa após ser apresentado por um amigo que também trabalha na mesma;
QUE saiu de Goiânia dia 13/08/2022 com destino a Ariquemes/RO e lá permaneceu por um dia onde deixaria uma carga de

roupas
para pessoas desconhecidas do interrogando; QUE retornou com o caminhão vazio; QUE chegando em Cuiabá MT pegou a carga de entorpecente no Auto Posto Marajó saída para Várzea Grande, onde duas mulheres jovens lhe entregaram a referida droga, ressaltando que eles estavam em um veículo corola de cor preto;
” (ID 156804821 – págs. 2/3).

E, com efeito, a apelante anexou aos autos o DAMDFE expedido em 13/08/2022 para o motorista
Israel Araújo Viana
, relacionando diversas cargas de vestuários a serem entregues no Estado de Rondônia (ID 156804932 – págs. 23/35).

Mas não é só! O
relatório da busca exploratória realizada no aparelho celular do denunciado
Israel Araújo Viana
dá conta de que, aparentemente, sua contratante
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA., de fato, não tinha conhecimento de que estava usando o caminhão da empresa para transportar droga
, o que corrobora a possibilidade de devolução.

Eis os trechos pertinentes do aludido relatório:

“
Israel Araújo: PTT-20220818-WA0448 19:46: ow Laion ninguém não está sabendo que isso vai nesse caminhão aqui não tá, ow só nós dois, passou dois PRF aqui agora sumiu na frente aí.

Mensagem texto Lion: ow moço quem sabe o que doido, viaja não, tá doido.

Israel Araújo: PTT-20220818-WA0449 19:47: não moço, tô perguntando se alguém sabe fora tu que tá indo nesse caminhão aqui desse negócio, tá não neh?

Laion: PTT-20220818-WA0450 19:47: quem vai saber o que moço, tá ficando doido viaja não, quem sabe disso é nós mesmo, é nós mesmo, tá doido, puta que vento é esse?

Israel Araújo: PTT-20220818-WA0451 19:48: não, de boa então.
” (ID 156804847 – pág. 18).

Destarte, consoante se depreende do acervo probatório dos autos, quando do carregamento do entorpecente, o acusado
Israel Araújo Viana
estava na posse direta do caminhão por conta do exercício da função de motorista da ora apelante
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.
, porém, encontrava-se longe da fiscalização da proprietária do veículo, visto que retornava de uma viagem em que transportou mercadoria lícita por ordem da contratante, aproveitando-se justamente da circunstância de o baú do caminhão encontrar-se vazio em razão da entrega outrora efetuada, para carregá-lo clandestinamente com os tabletes de substância estupefaciente, a qual fora apreendida logo após o seu carregamento, na metade do trajeto de Cuiabá/MT para Goiânia/GO.

Assim, pelo conjunto das evidências constantes dos autos, a saber,
i)
a existência de indícios de vínculo contratual ou empregatício entre a ora apelante e o réu;
ii)
a falta de notícias do anterior envolvimento daquele caminhão com o narcotráfico;
iii)
o carregamento da droga quando o veículo estava na posse do acusado, longe da fiscalização da empresa proprietária, e, enfim,
iv)
a apreensão do entorpecente logo após o carregamento; estou convencido de que a
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.
cuida-se de terceira de boa-fé, razão pela qual merece guarida o seu pedido de restituição do conjunto veicular.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO –
CAMINHÃO APREENDIDO TRANSPORTANDO MERCADORIA LÍCITA E DROGA – ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O PROPRIETÁRIO NÃO TINHA CONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA, SENDO, PORTANTO, TERCEIRO DE BOA-FÉ
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ACOLHIDO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0022123-46.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - J. 09.05.2022).
” (TJ-PR – APL: 00221234620218160030 Foz do Iguaçu 0022123-46.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 09/05/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2022). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA. -
Devidamente comprovadas a propriedade e origem lícita do veículo apreendido, é devida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé
.
” (TJ-MG – APR: 10702200039478001 Uberlândia, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022). Grifei.

Nesses termos, provejo a apelação da terceira interessada para
determinar-lhe a
restituição
do caminhão
VW/19.320 CLC TT, cor branca, placa OGQ 9H22/GO
e do semirreboque
SR/FACHCHINI SRF CF, cor cinza, placa OGK 3I42/GO, devendo as providências pertinentes serem tomadas pela empresa junto ao juízo
a quo
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL ARAÚJO VIANA
, mantendo
inalterada a
condenação contra si proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1007847-75.2022.8.11.0004.

Lado outro, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pela terceira interessada
TRANSPORTADORA NAPOLI & SILVA LTDA.
, a fim de lhe
determinar a
restituição
do caminhão
VW/19.320 CLC TT, cor branca, placa OGQ 9H22/GO
e do semirreboque
SR/FACHCHINI SRF CF, cor cinza, placa OGK 3I42/GO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023